Tribunal: TJDFT
Processo: 0715273-82.2023.8.07.0007
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. CADEIA SUCESSÓRIA DE ALIENAÇÕES. RECURSO ADESIVO. PREPARO EM DOBRO. DESERÇÃO. JULGAMENTO ULTRA PETITA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. COISA JULGADA. RESPONSABILIDADE PELOS DÉBITOS VEICULARES.
1. O recurso adesivo não é conhecido por deserção quando o apelante adesivo, intimado para recolher preparo em dobro nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil (CPC), efetua pagamento apenas na forma simples.
2. Não configura julgamento ultra petita a condenação aos débitos veiculares quando a inicial menciona expressamente "pagamento das multas, IPVA, danos materiais" e fundamenta a pretensão na não transferência veicular.
3. O art. 322, § 2o, do CPC autoriza interpretação teleológica dos pedidos com observância do conjunto da postulação. A condenação aos encargos decorrentes da posse constitui consequência lógica da causa de pedir.
4. Possui legitimidade passiva o integrante da cadeia sucessória de alienações veiculares, independentemente da ausência de vínculo contratual direto com o autor originário.
5. A decisão judicial transitada em julgado possui eficácia subjetiva restrita às partes originárias, sem se estender aos adquirentes subsequentes (art. 506 do CPC).
6. A transferência da propriedade de bem móvel opera-se pela tradição. O registro perante o órgão de trânsito constitui formalidade administrativa (art. 1.267 do Código Civil - CC).
7. O Código de Trânsito Brasileiro - CTB estabelece dupla obrigação: dever do adquirente de promover a expedição do novo Certificado de Registro de Veículo no prazo de 30 dias (art. 123, § 1o) e comunicação da venda pelo alienante (art. 134).
8. A omissão na transferência gera responsabilidade pelos débitos correspondentes ao período de posse de cada integrante da cadeia alienatória, observado o critério de causalidade.
9. Recurso adesivo não conhecido. Apelação conhecida e desprovida.